Tribunal: TJDFT
Processo: 0005229-46.2017.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. VIGIA. INOCORRÊNCIA. COAUTORIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada a comunhão de esforços e a divisão de tarefas, não se mostra possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, porquanto demonstrada a coautoria do réu.
2. A dinâmica dos fatos deixa claro que o réu participou ativamente da empreitada criminosa, abordando as vítimas e exigindo a entrega de seus bens, tendo contribuído de forma relevante para o sucesso desta. Logo, não há que se falar em participação de menor importância.
3. Recurso conhecido e improvido.